Tribunal: CARF
Processo: 19647.002282/2004-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.002282/2004-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.328 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
ENGARRAFADORA IGARASSU LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
CONCOMITÂNCIA DA DISCUSSÃO DA MATÉRIA NAS ESFERAS
JUDICIAL E ADMINISTRATIVA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no 1).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário em razão da concomitância da discussão da matéria nas esferas judicial e
administrativa (súmula CARF no 1).
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Laércio Cruz Uliana
Junior, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Márcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em decorrência de decisão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pelo contribuinte acima identificado em contraposição ao despacho decisório
prolatado pela repartição de origem, em que se indeferiu o ressarcimento de IPI relativo a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.002282/2004-44
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.328 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.002282/2004-44

aquisições de insumos isentos e tributados à alíquota zero e não se homologaram as
compensações respectivas.
Consta do Termo de Informação Fiscal que subsidiou o despacho decisório que, a
partir de consultas aos sítios na internet do Tribunal Regional Federal da 5a Região e do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), constatara-se que a ação judicial movida pelo contribuinte, relativa ao
direito de se creditar do imposto nas aquisições de insumos isentos ou submetidos à alíquota
zero, ainda não havia transitado em julgado, razão pela qual devia ser indeferido o pedido de
ressarcimento.
Em Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu a reforma do
despacho decisório por flagrante ilegalidade, arguindo o descumprimento de decisão judicial em
que se reconheceu de forma ampla o direito de aproveitamento de todos os insumos desonerados,
bem como a correção monetária dos valores pleiteados.
Aduziu, também, o então Manifestante, que a legislação de regência previa a
manutenção de créditos de IPI quando da aquisição de insumos submetidos ao regime da
suspensão, nos termos do art. 29, § 5o, da Lei n° 10.637/2003.
O acórdão da DRJ denegatório do direito restou ementado nos seguintes termos:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/01/2004
RESSARCIMENTO
DE
IPI.
AQUISIÇÃO
DESONERADA
DO
IPI.
CONCOMITÂNCIA DE OBJETO COM AÇÃO JUDICIAL EM CURSO.
Não se conhece do mérito coincidente com o objeto da ação judicial em curso impetrada
pela interessada, devendo prevalecer a decisão final a ser exarada pelo Poder Judiciário.
SAÍDA COM SUSPENSÃO DO IPI. ENTENDIMENTO ADMINISTRATIVO.
AUSÊNCIA DE DIREITO CREDITÓRIO NA AQUISIÇÃO ISENTA OU
SUBMETIDA À ALÍQUOTA ZERO
Segundo o entendimento oficial, na cadeia de produção industrial, da aquisição do
insumo onerada pelo IPI resultará direito de crédito. Não sendo tributado o produto final
porque imune, isento, submetido à alíquota zero ou mesmo não-tributado - NT, ainda
que a aquisição do insumo se desse com suspensão do imposto, remanesceria direito de
crédito relativo á aquisição onerada. No presente caso, no entanto, tratam-se de
aquisições de insumos isentas do IPI ou submetidas à alíquota zero.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA DE
CRÉDITO ESCRITURAL
Não há previsão legal de atualização monetária de créditos escriturais. Não se confunde
a natureza do crédito de IPI decorrente de eventual aquisição de MP. PI ou ME,
utilizados na fabricação do produto final com a de um mero indébito, posto que aquele
obedece a regime jurídico especial.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.328 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.002282/2004-44

Cientificado da decisão de primeira instância em 14/10/2010 (e-fl. 124), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 12/11/2010 (e-fl. 139) e requereu o reconhecimento
do direito pleiteado com a determinação do retorno dos autos à repartição de origem para análise
do pedido de ressarcimento, bem como das declarações de compensação, afastando-se a
premissa de inexistência de crédito face à ausência de trânsito em julgado da decisão judicial,
sob pena de se descumprir decisão judicial, ou, alternativamente, a realização de novas
diligências.
Destacou o Recorrente que, apesar da semelhança das argumentações expostas no
pleito judicial e no administrativo, o objeto de ambos não se confundia, razão pela qual se fazia
necessária a prolação de decisões nas duas esferas, tendo em vista que, no âmbito judicial,
buscou-se o reconhecimento do direito à compensação dos créditos tributários, ao passo que, na
seara administrativa, a busca foi no sentido de se formalizarem e quantificarem os valores
respectivos.
Indicou, ainda, o Recorrente, decisões deste CARF favoráveis a ele em que se
determinou à Administração Pública a observância de decisão judicial, ainda que não transitada
em julgado, no sentido de analisar o pleito então formulado.
Por fim, formulou o Recorrente, amparando-se em decisões deste CARF, o pedido
alternativo de reconhecimento parcial do seu direito, para se creditar dos insumos isentos e
tributados à alíquota zero, excluindo-se apenas os insumos não tributados e imunes.
Em 21/02/2011, a autoridade administrativa de origem trouxe aos autos a
informação de que o Recorrente havia aderido ao parcelamento da Lei no 11.941/2009 (e-fl.
183), sendo que, em 09/03/2018, informou-se que também houvera adesão ao parcelamento da
Lei no 12.865 (e-fl. 201), vindo a autoridade a informar em 16/04/2018 o seguinte:
Consta das folhas 139/156 recurso voluntário apresentado na data de 12/11/2010, contra
o Acórdão da DRJ no 11-30.133, cuja ciência ocorreu por via postal em 24/10/2010 (fl.
124). Não consta dos autos indícios de que houve a implementação do recurso nos
sistemas, nem houve encaminhamento dos autos para julgamento. Posteriormente,
verifica-se o despacho de folhas 183, por meio do qual foi informado a adesão do
contribuinte ao parcelamento da Lei 11941/2009 com indicação da totalidade dos
débitos. Ocorre que o processo em epígrafe deveria estar suspenso em virtude da
apresentação do recurso voluntário. Dessa forma, não estaria na situação devedor e,
portanto, não estaria contemplado no parcelamento, exceto em caso de desistência
expressa. Como o processo não foi suspenso à época devida, tampouco foi incluído
nas modalidades de parcelamento especiais, permanece em cobrança desde
20/10/2008. Tendo em vista que não consta dos autos qualquer desistência relativa
ao recurso, encaminho (e-fl. 214 - g.n.)
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, mas, em razão dos fatos a seguir expostos, dele não tomo
conhecimento.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.328 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.002282/2004-44

Conforme acima relatado, trata-se de Pedido de Ressarcimento, cumulado com
declarações de compensação, relativo a créditos de IPI decorrentes de aquisições de insumos
desonerados do imposto (isenção e alíquota zero), tendo a repartição de origem indeferido o
pleito em razão da constatação de que a ação judicial movida pelo contribuinte, relativa ao
direito de se creditar do imposto nas aquisições de insumos isentos ou submetidos à alíquota
zero, ainda não havia transitado em julgado.
O Recorrente, inicialmente, havia se contraposto a esse entendimento da
repartição de origem arguindo que a decisão do Tribunal Regional Federal da 5a Região a ele
favorável deveria ter sido observada, ainda que pendente no Superior Tribunal de Justiça (STJ) o
julgamento do Recurso Especial no 644.500.
Diante da constatação da DRJ da ocorrência de concomitância da discussão das
mesmas matérias nas esferas judicial e administrativa, o Recorrente alegou que, apesar da
semelhança das argumentações expostas no pleito judicial e no administrativo, o objeto de
ambos não se confundia, razão pela qual se fazia necessária a prolação de decisões nas duas
esferas, tendo em vista que, no âmbito judicial, buscou-se o reconhecimento do direito à
compensação dos créditos tributários, ao passo que, na seara administrativa, a busca foi no
sentido de se formalizarem e quantificarem os valores respectivos.
Contudo, ainda que a formalização e a quantificação do crédito pleiteado venha a
se dar somente na esfera administrativa, em sua efetivação, a Administração tributária deve,
primeiramente, decidir acerca da existência e natureza do crédito pleiteado, salvo no caso de
haver decisão judicial definitiva, cuja observância se torna obrigatória, em razão do princípio da
unicidade da jurisdição.
No presente caso, o Recorrente formalizara seu pedido em 10/03/2004, quando
ainda inexistia, como ele mesmo confirmou na Manifestação de Inconformidade, o trânsito em
julgado da decisão a ele favorável, o que se encontrava em desacordo com o teor do art. 170-A
do Código Tributário Nacional (CTN), verbis:
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva
decisão judicial. (Artigo incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Nesse contexto, tem-se que a decisão da repartição de origem se dera em
conformidade com os fatos controvertidos nos autos e com as normas jurídicas vigentes à época,
inexistindo, por conseguinte, a alegada “flagrante ilegalidade” do ato administrativo.
Quanto à alegada diferença entre as matérias submetidas às esferas judicial e
administrativa, ela também não se sustenta, pois, conforme se pode extrair do Pedido de
Ressarcimento (e-fl. 4), o Recorrente identificou o crédito de IPI como sendo decorrente de
aquisições de insumos isentos e submetidos à alíquota zero, fundamento esse por ele levado à
apreciação do Poder Judiciário para obter a tutela pretendida, conforme consta da decisão em
agravo (e-fl. 40) e do acórdão do TRF5 (e-fl. 41).
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.328 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.002282/2004-44

Nesse sentido, tem-se por configurada a concomitância da discussão da matéria
nas esferas judicial e administrativa, razão pela qual, nos termos do súmula CARF no 11, não
deve o Recurso Voluntário ser conhecido.
Merece registro que, no STJ, os recursos manejados pela Fazenda Nacional na
ação promovida pelo Recorrente foram rejeitados e, no STF, os autos foram remetidos ao TRF5
em razão de sua inclusão em plenário virtual, considerando a existência de processo precedente
(RE 562980), submetido à sistemática da repercussão geral.
O STJ já decidiu sobre essa matéria nos seguintes termos (Recurso Especial no
1.134.903):
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IPI. DIREITO AO
CREDITAMENTO DECORRENTE DO PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE.
INSUMOS OU MATÉRIAS-PRIMAS SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO OU NÃO
TRIBUTADOS. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA FIRMADA PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. A aquisição de matéria-prima e/ou insumo não tributados ou sujeitos à alíquota
zero, utilizados na industrialização de produto tributado pelo IPI, não enseja
direito ao creditamento do tributo pago na saída do estabelecimento industrial,
exegese que se coaduna com o princípio constitucional da não-cumulatividade
(Precedentes oriundos do Pleno do Supremo Tribunal Federal: (RE 370.682, Rel.
Ministro Ilmar Galvão, julgado em 25.06.2007, DJe165 DIVULG 18.12.2007 PUBLIC
19.12.2007 DJ 19.12.2007; e RE 353.657, Rel. Ministro Marco Aurélio, julgado em
25.06.2007, DJe041 DIVULG 06.03.2008 PUBLIC 07.03.2008).
2. É que a compensação, à luz do princípio constitucional da não-cumulatividade
(erigido pelo artigo 153, § 3o, inciso II, da Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988), dar-se-á somente com o que foi anteriormente cobrado, sendo certo que
nada há a compensar se nada foi cobrado na operação anterior.
3. Deveras, a análise da violação do artigo 49, do CTN, revela-se insindicável ao
Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista sua umbilical conexão com o disposto no
artigo 153, § 3o, inciso II, da Constituição (princípio da não-cumulatividade), matéria de
índole eminentemente constitucional, cuja apreciação incumbe, exclusivamente, ao
Supremo Tribunal Federal.
4. Entrementes, no que concerne às operações de aquisição de matéria-prima ou insumo
não tributado ou sujeito à alíquota zero, é mister a submissão do STJ à exegese
consolidada pela Excelsa Corte, como técnica de uniformização jurisprudencial,
instrumento oriundo do Sistema da Common Law e que tem como desígnio a
consagração da Isonomia Fiscal.
5. Outrossim, o artigo 481, do Codex Processual, no seu parágrafo único, por influxo do
princípio da economia processual, determina que "os órgãos fracionários dos tribunais
não submeterão ao plenário, ou ao órgão especial, a argüição de inconstitucionalidade,
quando já houver pronunciamento destes ou do plenário, do Supremo Tribunal Federal
sobre a questão" .

1 Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.328 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.002282/2004-44

6. Ao revés, não se revela cognoscível a insurgência especial atinente às operações
de aquisição de matéria-prima ou insumo isento, uma vez pendente, no Supremo
Tribunal Federal, a discussão acerca da aplicabilidade, à espécie, da orientação
firmada nos Recursos Extraordinários 353.657 e 370.682 (que versaram sobre
operações não tributadas e/ou sujeitas à alíquota zero) ou da manutenção da tese
firmada no Recurso Extraordinário 212.484 (Tribunal Pleno, julgado em 05.03.1998, DJ
27.11.1998), problemática que poderá vir a ser solucionada quando do julgamento do
Recurso Extraordinário 590.809, submetido ao rito do artigo 543B, do CPC
(repercussão geral).
7. In casu, o acórdão regional consignou que: "Autoriza-se a apropriação dos créditos
decorrentes de insumos, matéria-prima e material de embalagem adquiridos sob o
regime de isenção, tão somente quando o forem junto à Zona Franca de Manaus, certo
que inviável o aproveitamento dos créditos para a hipótese de insumos que não foram
tributados ou suportaram a incidência à alíquota zero, na medida em que a providência
substancia, em verdade, agravo ao quanto estabelecido no art. 153, § 3°, inciso II da Lei
Fundamental, já que havida opção pelo método de subtração variante imposto sobre
imposto, o qual não se compadece com tais creditamentos inerentes que são à variável
base sobre base, que não foi o prestigiado pelo nosso ordenamento constitucional."
8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.
Por outra quadra, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no 398365,
ocorrido em 27/08/2015, submetido à repercussão geral mas ainda não transitado em julgado em
razão de embargos de declaração pendentes de julgamento, o Supremo Tribunal Federal (STF)
decidiu pela impossibilidade de creditamento do IPI na aquisição de insumos isentos, não
tributados ou sujeitos à alíquota zero. Referida decisão restou ementada nos seguintes termos:
Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Tributário. Aquisição de insumos
isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero. 3. Creditamento de IPI.
Impossibilidade. 4. Os princípios da não cumulatividade e da seletividade, previstos no
art. 153, § 3o, I e II, da Constituição Federal, não asseguram direito de crédito
presumido de IPI para o contribuinte adquirente de insumos não tributados ou sujeitos à
alíquota zero. Precedentes. 5. Recurso não provido. Reafirmação de jurisprudência.
(g.n.)
Merece destaque, ainda, a súmula CARF no 18 que assim estipula: “A aquisição
de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem tributados à alíquota zero
não gera crédito de IPI. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).”
Diante do exposto, inobstante já haver jurisprudência firmada quanto à
impossibilidade de se creditar do IPI nas aquisições isentas ou submetidas à alíquota zero, vota-
se por não se conhecer do Recurso Voluntário em razão da concomitância da discussão da
matéria nas esferas judicial e administrativa (súmula CARF no 1).
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.328 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.002282/2004-44

Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital